Tribunal: STF
Processo: HC 205115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Carneiro de Moura, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, denegou a ordem no HC nº 671.442/SP.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação), tendo em vista a apreensão de 32kg (trinta e dois) quilogramas de cocaína, aproximadamente.
    Sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Acrescenta a ausência de fundamentação na decisão ao deixar de impor cautelares menos gravosas.
    Ressalta a existência de condições favoráveis ao paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    No mérito, pleiteia “que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante o cumprimento de cautelares diversas.”
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, na parte conhecida, denegou o HC nº 671.442/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto, como referido no ato ora questionado, que a decisão que determinou a preventiva do paciente está baseada na gravidade da conduta, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. In verbis:
    “Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fl. 25): 
    No caso, há evidente gravidade concreta, que destoa da mera subsunção ao tipo penal em abstrato, uma vez que foi apreendida enorme quantidade de cocaína em galpão onde se encontravam os suspeitos. Um deles, inclusive, alegou ser engenheiro, de origem colombiana, e receberia, segundo ele mesmo, R$ 40.000,00 para projeto de elétrica do galpão onde estavam as drogas, sem dar maiores justificativas. O outro suspeito, segundo consta, foi visto entrando e saindo diversas vezes do local durante a campana efetuada pela polícia, indicando atuar no local em alguma medida e, portanto, ter consciência das drogas lá escondidas. 
    Assim, tamanha quantidade de cocaína (31,9 quilogramas), armazenada em galpão aparentemente destinado à distribuição ou talvez até ao refino da substância ilícita indica que os suspeitos representam risco à ordem pública, ante seu envolvimento não superficial com a mercancia de tóxicos, o que determina sua segregação cautelar. 
    Por fim, é bom lembrar que condições pessoais favoráveis, como ausência de passagens pretéritas pela Justiça Criminal, por si, não têm o condão de desautorizar a prisão preventiva. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. (Grifei) 
    Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendida – a saber, aproximadamente 32Kg (trinta e dois quilos) de cocaína. 
    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixos, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente